Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000143-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA FILHO - CPF: 912.431.811-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. Questão em discussão

Discute-se se a realização de pesquisa patrimonial por meio do SREI é medida necessária e adequada à satisfação do crédito exequendo, considerando os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

III. Razões de decidir

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

O indeferimento do pedido com base na possibilidade de o credor buscar diretamente as informações junto aos cartórios é incompatível com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da efetividade da execução.

O uso do SREI é medida que se alinha à informatização do processo judicial e à necessidade de utilização de ferramentas que possibilitem a satisfação do crédito exequendo de forma ágil e eficaz.

Precedentes do Tribunal reconhecem a viabilidade da pesquisa de bens via SREI como mecanismo de aprimoramento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a realização da pesquisa de bens da parte agravada por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Tese de julgamento:
“A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 4º; Lei nº. 13.465/2017, art. 76; Provimento nº. 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000; N.U 1023525-74.2024.8.11.0000; N.U 1022911-69.2024.8.11.0000.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000143-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

JOSE VIEIRA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
Dr. Fernando Akio Maeda
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0000979-64.2013.8.11.0085, ajuizada

em face de
JOSÉ VIEIRA FILHO
, que indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, salientando que
“[...] compete à parte interessada diligenciar perante os cartórios de registro de imóveis existentes no local em que o devedor reside, a fim de descobrir se existe bem imóvel em seu nome, não podendo a parte transferir ao Poder Judiciário providências que lhe competem”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Agravado, para reaver o seu crédito liberado e não adimplido. Citado, o Agravado não pagou o débito devido. Desta forma, fora realizada pesquisas patrimoniais em nome destes, restando o resultado negativo. Foi requerido pelo Agravante a pesquisa junto ao sistema SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Contudo o d. magistrado de primeira instância, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome da Agravada pelo Sistema SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, sob o fundamento de que tal diligência poderá ser solicitada eletronicamente pelo exequente”
(sic).

Aduz que
“As partes contratantes são livres para adotarem as cláusulas e condições que entenderem convenientes, dentro da ampla liberdade contratual de que dispõem. Não havendo ofensa à lei, é plena a liberdade de contratar, até como decorrência das garantias constitucionais dos direitos individuais. Todas as condições estabelecidas no contrato estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Não houve nenhuma irregularidade no instrumento celebrado, restando comprovado o inadimplemento das obrigações livremente assumidas pela parte adversa”
(sic).

Ressalta que
“resta clara a finalidade processual da Execução, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora da parte Agravada em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, foi pleiteado pelo Agravante, a pesquisa junto ao sistema conveniado, a fim de localizar eventual bem ou valor disponível, tendo em vista que Ação de Execução tramita sem alcançar o objetivo principal. Ora, é certo que a situação financeira da Agravada, e de qualquer pessoa, pode mudar a todo tempo. Assim, com base no art 6º do CPC que visa a Cooperação das Partes e, sendo expresso o direito do agravante de reaver seu crédito, legítimo é o deferimento de consulta aos sistemas conveniados já que o sistema se encontra a disposição do Judiciário”
(sic).

Registra que
“O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública. Ademais, restou configurado nos autos que a parte Agravante tentou de todos os meios possíveis a localização de bens em nome dos Agravados. Restando como medida a pesquisa pelo SREI”
(sic).

Assevera que
“a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte Agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este Agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daquela. Não se trata de media excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento e o judiciário possui a ferramenta de pesquisa a sua disposição e com acesso facilitado, não cabendo motivos para obstaculizar o acesso do credor a mesma”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão do
“[...] efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, haja vista que eventuais medidas de expropriação poderão ser consideradas nulas”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 13/01/2025, conforme Id. 262123273.

A parte agravada não apresentou contraminuta ao recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 261876784.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada

em face de
JOSÉ VIEIRA FILHO
, que indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

O juízo “a quo” a decisão agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“(...) 8. Inicialmente, quanto à pesquisa pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), esclareço que este serviço "foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 89/2019. A ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral". (http://www.cnj.jus.br/sistemas/srei).

8.1. Consigno, ainda, que esse serviço está acessível a qualquer pessoa física ou jurídica.

8.2.
Ademais, compete à parte interessada diligenciar perante os cartórios de registro de imóveis existentes no local em que o devedor reside, a fim de descobrir se existe bem imóvel em seu nome, não podendo a parte transferir ao Poder Judiciário providências que lhe competem.

8.3
. Diante disso, indefiro o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), pelos motivos acima expostos.

9. No mais, tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros já foi realizado em outra oportunidade, restando infrutífero, sem prejuízo de posteriores pesquisas em outros sistemas vinculados ao presente Juízo, DEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD.

9.1. INTIME-SE o exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao resultado da referida consulta, juntada nesta ocasião, em documento no qual se estabelece o sigilo.

9.2. Diligências necessárias.”
(Id. 169765305 autos de origem).

Não se conformando o teor do
decisum
, o banco exequente interpõe o presente agravo, argumentando, em suas razões de agravo, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do Agravado e, após inúmeras tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora, requereu a realização de busca de bens junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob a justificativa de que a diligência deveria ser realizada diretamente pela parte exequente nos cartórios de registro de imóveis.

Defende que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como finalidade integrar os registros imobiliários ao Poder Judiciário e à Administração Pública, promovendo a eficiência na identificação de bens por meio de tecnologias de informação e comunicação. Argumenta, ainda, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o indeferimento da pesquisa compromete a efetividade da execução e inviabiliza o prosseguimento do feito, sendo o SREI a única ferramenta disponível para a identificação de eventuais bens passíveis de penhora em nome do devedor.

Pois bem.

No que diz respeito ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo CNJ no Provimento nº. 89/2019, trata-se de ferramenta concebida para facilitar
“o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a Administração Pública”
(art. 8º, §3º, V, do Provimento nº. 89/2019).

O argumento de que caberia ao credor diligenciar diretamente nos cartórios de registro de imóveis para localizar bens do devedor não se sustenta à luz do princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva.

O SREI foi regulamentado justamente para otimizar o acesso às informações registrais pelos magistrados e órgãos públicos, possibilitando uma comunicação direta entre o Judiciário e os cartórios. Assim, ainda que a parte exequente tenha a possibilidade de buscar tais informações por sua própria iniciativa, tal circunstância não exime o Poder Judiciário da obrigação de utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis para garantir a efetividade do processo executivo.

Negar o uso do SREI sob o argumento de que a parte pode realizar diligências nos cartórios equivale a retroceder a um modelo burocrático e ineficiente, que ignora os avanços promovidos pela informatização dos serviços judiciais e extrajudiciais.

A recusa injustificada em utilizar o SREI, quando este está disponível e plenamente regulamentado, configura omissão na condução do processo, uma vez que o acesso às informações registrais de forma eletrônica é um meio legítimo e eficaz para dar celeridade à execução.

Portanto, considerando que a finalidade do SREI é agilizar a pesquisa de bens por meio de diversos serviços online, conferindo maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Registre-se, ainda, que, nos termos do princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem atuar em conjunto para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se revela plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.”
(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados Alexander Ingmar Endlich e Suzana Franciscato Endlich, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema CNIB para busca de bens dos devedores; e (ii) estabelecer se a busca de bens pelo SREI é viável para o andamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz.

A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei nº 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis.

O esgotamento de outras diligências não é necessário para deferir o uso dessas ferramentas, considerando o tempo decorrido desde a última busca e o insucesso das diligências anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é permitida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento nº 39/2014 do CNJ; Provimento nº 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000.”
(N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da devedora via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), no âmbito de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste no uso do sistema SREI na pesquisa de bens penhoráveis, para a localização de patrimônio da devedora.

III. Razões de Decidir

3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), conforme Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, visa facilitar o intercâmbio de informações com o Judiciário, prescindindo de diligências prévias.

4. A exigência de esgotamento de diligências é incompatível com a finalidade do SREI de simplificação e celeridade na identificação de bens, justificando a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.
”
(N.U 1022911-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025